Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA. FUNÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCAPAZ DE SUSPENDER O DESPEJO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de despejo, julgou procedente o pedido autoral para decretar a rescisão da locação comercial e determinar a desocupação do imóvel. 1.1. No apelo interposto, a empresa locatária ré pede a reforma da sentença. Em sede liminar, requer a tutela de urgência, pois a decretação do despejo resultaria em dano grave de difícil reparação para a ré e operadoras de telefonia móvel e de internet na região da área locada, em virtude do serviço que desempenha, devendo ser observada a função social. No mérito, requer seja afastada a rescisão do contrato para impedir o despejo do imóvel, e, alternativamente, a fixação do prazo de dezoito meses para desocupação do imóvel.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2.1. No caso dos autos, não há plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da medida liminar a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que sequer há pedido de cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 522 do CPC.
3. Nos termos da lei de locações, a atividade desempenhada pelo apelante não se encontra elencada entre aquelas que possui prazos especiais para cumprimento de ordem de despejo, nos termos do artigo 63, § 3o, da Lei n. o 8.245/91. 3.1. Ademais, observa-se o transcurso do prazo de um ano e meio da ciência do apelante da notificação de desocupação do imóvel, sem que o locatário envidasse esforço para a permanência no imóvel, ao contrário da alegada preocupação com a função social e interesse público que atende. 3.2. Precedente: “(...) A mera alegação de observância ao princípio da função social da sociedade empresária não tem aptidão para suspender a eficácia da sentença que determinou o despejo da locatária, nem tampouco para preservar os efeitos do contrato de locação comercial. (...)” (07083503420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 20/11/2019) .
4. Recurso improvido.